Tribunal: TJBA
Processo: 0321839-39.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0321839-39.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RONALDO BOTELHO GOMES, RICARDO LOPES GODOY, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ESPÓLIO: ANTONIO CYRINO DA COSTA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMAS 480 E 481, DO STJ. ALCANCE TERRITORIAL DA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA NÃO CIRCUNSCRITA A LINDES GEOGRÁFICOS.

TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 685, DO STJ. TEMAS 723 E 724, DO STJ. ALCANCE TERRITORIAL DA SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA NÃO CIRCUNSCRITA A LINDES GEOGRÁFICOS.ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que toca à limitação da abrangência territorial da sentença proferida em processo coletivo, a decisão recorrida aplicou os Temas 480 e 481, do Superior Tribunal de Justiça, os quais orientam que não deve haver limitação da abrangência territorial da mencionada decisão.

2.
Em relação ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se, ao caso concreto, o Tema 685, do STJ, segundo o qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

3
.
No que diz respeito à ilegitimidade ativa, aplica-se, à espécie, o Tema 948, do STJ,
valendo ressaltar a existência de distinção entre o RE 573.232/SC, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

4. Quanto
à limitação da abrangência territorial da sentença proferida em processo coletivo, a decisão recorrida aplicou o Tema
723
, do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
não deve haver limitação da abrangência territorial da mencionada decisão.

5. Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 480, 481, 685 e 948), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
032183
9-
3
9.201
3
.8.05.000
1
.
2
, em que figuram como
parte A
gravante,
Banco
do Brasil
S/A
,
e como
parte

A
gravada,
Antônio Cyrino da Costa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .